Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de investigação de paternidade, regulamentação de guarda e fixação de alimentos. Pretensão formulada por filha em face do genitor. Alimentos provisórios. Fixação. Pretensão de redução advinda do alimentante. Alimentanda. maioridade recém-completada. Manejo da pretensão durante a menoridade. Necessidades incontroversas. Capacidade contributiva do pai. Genitor. Empresário. rendimentos. Alcance. Montante razoável. Verba provisória. Fixação. Ponderação. Parâmetros. Observância. Manutenção até resolução definitiva da controvérsia. Necessidade. Preservação do contraditório. Apuração das variáveis da equação que deve nortear a mensuração da obrigação. Dilação probatória. Necessidade. Contrarrazões. Pretensão de sancionamento do alimentante por litigância de má-fé. Fundamento. Descumprimento da obrigação alimentar. Matéria estranha ao objeto do recurso e ainda não examinada pelo juiz da causa. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de investigação de paternidade, regulamentação da guarda e fixação de alimentos, resolvendo parcialmente o mérito da ação, dentre outras resoluções, declarara a ora recorrida filha legítima do agravante, arbitrando a prestação alimentícia provisória a ser fomentada à filha no equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade, em ambiente de delibação preliminar, da conformidade da verba alimentar com os elementos probatórios colacionados aos autos de ação de investigação de paternidade, regulamentação da guarda e fixação de alimentos, e vocacionados à evidenciação da atual capacidade contributiva do genitor, ou se comporta minoração e/ou modulação da base de cálculo originariamente apregoada.
III. Razões de decidir
3. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, formulando o recorrido, no bojo das contrarrazões ao recurso que aviara em sua defesa, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, o havido obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância, com violação ao alcance objetivo do recurso e desconsideração do contraditório.
4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
5. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, a mensuração da verba deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
6. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica da alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, sendo passível de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação aflorem objetivamente do acervo probatório reunido.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.